Tribunal: TJPA
Processo: 0811183-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811183-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: DIRETOR DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS - DIAF, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão no que tange a litispendência entre o mandado de segurança e a ação ordinária apontada na decisão agravada.

2.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência da omissão alegada, visto que as razões expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no acórdão

3.

Observa-se que não há fundamento no art 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO oposto pelo Estado Do Pará, em ação ordinária, movido em face de DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, contra acórdão id. 7604535, prolatado pela 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, que conheceu o AGRAVO DE INSTRUMENTO, negando-lhe provimento.

Em breviário cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de afastar as sanções econômicas que consistem na ilegal manutenção da situação fiscal no cadastro de contribuinte como “Ativa Não Regular” e indevidas apreensões de mercadorias.

Em decisão, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Belém, declarou-se incompetente para julgar o feito, havendo redistribuição dos autos para Vara Única de Breu Branco, em razão de suposta conexão entre o Mandado de Segurança nº 0857511-28.2020.8.14.0301 e a Ação Ordinária nº 0800683-21.2020.8.14. 0104. (ID nº 3970123.

Inconformado, o autor opôs Agravo de instrumento, alegando não haver conexão entre o Mandado de Segurança nº 0857511-28.2020.8.14.0301 e a Ação Ordinária nº 0800683-21.2020.8.14.0104, estando em desacordo com os arts. 55, §2º, I; 59; 240 do CPC, argumentando que a competência para julgamento do mandado de segurança é definida pela sede funcional da autoridade coatora, devendo ser estabelecida a competência para a comarca do Município de Belém – PA, em face da parte oposta possuir sede em Belém-PA. Requerendo a reforma da decisão de primeiro grau. (ID nº 3977706)

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo, por entender que há conexão entre o Mandado de Segurança nº 0857511-28.2020.8.14.0301 e a Ação Ordinária nº 0800683-21.2020.8.14. 0104. (ID nº 3998641) existência de certidão de regularidade fiscal válida.

Desta decisão foi interposto Agravo Interno, cuja 1ª Turma de Direito Público decidiu: “não há em que se falar sobre incompetência da Comarca de Breu Branco, haja vista, que conexas as supracitadas Ações, não há razão em julgá-las separadamente, sob o risco de serem expressas decisões contraditórias.”, conforme Acórdão id. 7604535.

Diante disso, o Estado do Pará, apresentou os atuais Embargos de Declaração afirmando a omissão no que se trata manifeste expressamente sobre a alegada litispendência entre o mandado de segurança e a ação ordinária apontada na decisão agravada, extinguindo aquela ação constitucional sem resolução do mérito, porque mais recente, prequestionando, dessa forma, o disposto no art. 485, V e seu §3º do CPC.

De forma contrária, o embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material."

O embargante alega existência de omissão no que tange a litispendência entre o Mandado de Segurança e a Ação Ordinária.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 7604535, conforme transcrito abaixo:

“(...)

Nesse sentido, observa-se nos presentes autos que a Ação Ordinária nº 0800683- 21.2020.8.14. 0104, foi interposta em razão dos autos de infração nº 132013510000117-5 e 132013510000116-7, sendo deferida a certidão de regularidade fiscal pelo juiz de primeiro grau nos termos do art. 206 do CTN.

Ocorre que, o agravante ofereceu apólice de seguro garantia para que fosse expedido certidão de regularidade fiscal, contudo, a oferta do seguro garantia não suspendeu a exigibilidade do crédito, havendo posteriormente a cobrança dos débitos por meio de CDAs nº 002020570731431-9 e 002020570731422-7, objetos do Mandado de Segurança nº 0857511- 28.2020.8.14.0301.

Portanto, é evidente a existência de conexão entre as Ações, uma vez que ambas, possuem como pedido regularizar a situação cadastral da recorrente, perante o fisco estadual, em face da cobrança da dívida pelo agravado.

Desse modo, diante da existência de conexão nos Autos do Mandado de segurança nº 0857511-28.2020.8.14.0301 e Ação Ordinária nº 0800683-21.2020.8.14. 0104, não há cabimento em sentenciar as Ações separadamente, em razão da possibilidade de serem expressas decisões contraditórias, conforme inteligência do art. 55, §3º do CPC

(...)’’

Pelo exposto, observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada, logo que a omissão alegada foi devidamente fundamentada no Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023